Tribunal: TJES
Processo: 5000024-72.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-72.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDO FALQUETO BRAGATTO
RECORRIDO: ALAERTE BLANK
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS QUE SUPERAM O VALOR DOS TÍTULOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução de títulos extrajudiciais, em que o exequente afirma que a executada deixou de pagar notas promissórias emitidas em razão da aquisição de trator, cujo pagamento dar-se-ia de forma parcelada.

2. O juízo de origem acolheu os embargos da devedora e julgou extinta a execução pela satisfação do débito. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme relatado pelo juízo de origem, a parte requerida comprova a realização de pagamentos que superam os valores dos títulos executivos supostamente inadimplidos. Em resposta, o requerente afirma que a executada permanece em dívida, em razão da incidência de encargos moratórios sobre os débitos, inclusive previstos em instrumentos que sequer foram juntados aos autos.

5. Desta forma, constata-se que a pretensão do autor, na verdade, relaciona-se ao recebimento de encargos moratórios, pois a dívida relacionada aos títulos executivos está paga.

6. Embora as notas promissórias anexadas à petição inicial gozem dos requisitos previstos no art. 783 do CPC, não se pode dizer o mesmo em relação aos encargos moratórios que o autor pretende receber, até mesmo porque alguns deles estão previstos em suposto acordo que sequer foi juntado aos autos.

7. Assim, a pretensão de recebimento de tais valores há de ser deduzida em ação de cobrança, a fim de se possibilitar às partes discutir o montante efetivamente devido em razão dos atrasos nos pagamentos.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)